Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-38.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-38.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006233-38.2019.8.11.0037

APELANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização Danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em
10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC .

Inconformada, a apelante defende em suas razões que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL. Como se vê a concessionária “
descumpre as normas infralegais a qual está vinculada, pois é obrigada a apresentar os mencionados relatórios, como carece do dever de observância das normas processuais no que tange as provas, vez que não apresenta provas adequadas e qualificadas aos moldes das normas legais e infralegais, sendo suas ilações desacompanhadas de qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo, não se desincumbindo de seu ônus, portanto, incapaz de se eximir de sua responsabilidade em indenizar
”

(sic).

Aduz que é desnecessário o prévio requerimento administrativo sendo pacífico o entendimento recente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nem a parte Apelante nem seus segurados estão obrigados a esgotar a via administrativa para ingressar em juízo, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso ao Judiciário.

Ressalta que “
não há o que se falar em falta de interesse de agir por ausência de tentativa extrajudicial de satisfação do pleito, tendo em vista que a provocação prévia da Apelada pela via administrativa não é requisito essencial nem obrigatório para que a Apelante possa buscar o ressarcimento de danos nos termos dos artigos 346 inciso III7, 3498 do C.C. e Súmula 188 STF9
” (sic).

Assevera que “
a simples interrupção no fornecimento de energia elétrica não é suficiente para ocasionar danos aos equipamentos dos segurados, o que comprovaria apenas que os danos ocorreram em virtude de picos de tensão no momento do restabelecimento do serviço, que causaram sobretensão na rede
” (sic).

Diz que a ré deixou de apresentar os cinco relatórios em consonância a normas da Agência Reguladora - ANEEL, bem como deixou de impugnar especificamente as provas apresentadas na inicial, sendo verossímeis os fatos noticiados, conforme preceitua o artigo 341 do CPC” (sic).

Assevera que “
as descargas elétricas não excluem o dever da Concessionária de indenizar. Podem ser captados e ter seus danos dirimidos quando as Concessionárias realizam manutenções frequentes e investem em tecnologia e capacitação de seus colaboradores
” (sic).

Sustenta que “
os danos decorreram da má prestação de serviços da concessionária que não equipou sua rede de distribuição com mecanismo de proteção contra distúrbios elétricos, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub-tensão e sobrecarga, da qual, tais anomalias provocam queima e derretimento aos bens/objetos sinistrados
” (sic).

Salienta que “
não ha qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária, ao contrário, neste sentido a própria Resolução 1.000/21 da ANEEL art. 616, parágrafo único10 , possibilita o consumidor a “apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora anegar-se recebê-los
” (sic).

Assevera que “
a regulação de sinistro realizada pela Autora segue os preceitos determinados pela ANEEL onde toda documentação é produzida por empresas especializadas, idôneas e terceiras, ressaltando que os laudos técnicos de oficina são feitos por assistências técnicas escolhidas pelo Segurado que envia os aparelhos danificados para constatação da origem dos danos causados, sem qualquer participação da seguradora
” (sic).

Afiança que “
não há dúvidas da má prestação do serviço pela Apelada, que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos dos Segurados
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da apelada, condenando-a a ressarcir a apelante (Id. 185158311).

Contrarrazões ofertadas no Id
185158315
, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 185200168.

Após a inclusão do presente feito em sessão de julgamento, a parte apelada apresentou memoriais no Id. 187869757 alegando a existência de litispendência em relação ao objeto da presente ação, uma vez que os eventos em discussão no presente litígio já foram objeto de controvérsia em um processo anterior registrado sob o número 1001563- 54.2019.8.11.0037, o qual já foi devidamente julgado e encerrada com a reparação da parte requerente pela seguradora.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

De mais a mais, quanto à tese da apelada de litispendência, aviada apenas em sede de memoriais e, portanto, não objeto das contrarrazões recursais, adianto desde já que não merece acolhida.

Isso porque, o presente feito
trata sobre o ressarcimento do prejuízo referente ao sinistro nº 9.33.14.456570.6.01 relativo à segurada Simone Martins Ferreira,
ocorrido em 25/11/2018
, no valor de R$ 6.688,25 (seis mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), ao passo que os autos de n.º 1001563-54.2019.8.11.0037 se refere aos prejuízos referente ao sinistro sob nº 9.33.14.335537.6.01, do segurado Marcos Romagnoli,
ocorrido em 20/03/2017
, no valor de R$ 12.154,83 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), e embora se tratem ocorrências no mesmo endereço, com apenas um bem sinistrado em comum, se trata de causa de pedir diversa e ocorrências diversas, sucedido em anos distintos, não havendo se falar em litispendência.

Quanto ao mérito,
c
inge-se
dos autos que
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA
ajuizou esta ação s
ub-rogatória de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (SIMONE MARTINS FERREIRA), cujo contrato está representado pela apólice nº 33.14.17719491.0.1, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia 25/11/2018, aduz que a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 6.688,25 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), com os acréscimos legais.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e fixou a verba honorária em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raio), conforme se constata no Id. 185158184.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual, a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023